Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809793-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMAR DA SILVA MORAES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira e porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi mantida por decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, mesmo após a retratação da vítima formalizada em escritura pública. Pleiteia-se substituição da prisão por domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, em razão de condições pessoais favoráveis e de alegada ausência de contemporaneidade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da alegada retratação da vítima, da ausência de periculum libertatis, e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti), e no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente (periculum libertatis), especialmente diante de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.

A retratação da vítima, embora relevante, não tem caráter vinculativo, notadamente em crimes de ação penal pública incondicionada. A manifestação da ofendida não afasta, por si só, os fundamentos legais da prisão.

O histórico de descumprimento de medidas protetivas e a condenação anterior reforçam a necessidade da segregação cautelar como medida de proteção da ordem pública. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão.

As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas ao caso concreto, considerando o risco à segurança da vítima e a gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não vincula o juízo quanto à necessidade da prisão preventiva, cuja decretação deve se basear em elementos objetivos constantes dos autos. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados indícios de reiteração delitiva e risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 318, III e V, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 768.265/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 19.12.2022, DJe 21.12.2022; STJ, HC 509.030/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de julho de 2025 e término no dia 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido liminar
impetrado por
José Antonio Lima Ferreira, OAB/PA nº 9.756
, em favor de
VALDEMAR DA SILVA MORAES FILHO
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos do processo nº 0800425-72.2025.8.14.0124.

O impetrante narra que o paciente está preso preventivamente desde 21/04/2025, por decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, sob imputação dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III c/c art. 14, II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

Relata que a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com escritura pública de declaração firmada pela suposta vítima e pelo filho do casal, no qual ambos negam a ocorrência de tentativa de homicídio. Aduz, ainda, que a vítima declarou que vive exclusivamente do programa Bolsa Família, sendo a ajuda financeira prestada pelo paciente essencial para garantir o sustento e a dignidade dos filhos menores. Contudo o pedido foi indeferido.

A retratação da vítima evidencia, segundo a impetração, inconsistência na imputação feita ao paciente, revelando que os fatos foram mal compreendidos pela autoridade policial, contudo mesmo assim o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta a ausência de justa causa e dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Alega que a prisão preventiva foi mantida com base em presunções genéricas, inexistindo elementos objetivos que demonstrassem o
periculum libertatis
do paciente.

Argumenta, também, que a prisão carece de contemporaneidade, uma vez que cenário que motivou a custódia cautelar mudou com a retratação formal da vítima.

Sustenta ainda que a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois o réu for imprescindível aos cuidados de filho menor de seis anos ou único responsável por filho menor de doze anos. E, que o paciente possui emprego formal como tratorista com registro em carteira, além de residência fixa, o que reduz o risco de evasão do distrito da culpa;

Requereu, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, nos termos dos arts. 318, III e VI, e 319, IX, do CPP. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num.
26890485
, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27025737 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 27163625 - Pág. 1/9, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente está preso preventivamente desde 21/04/2025, por decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, sob imputação dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, III c/c art. 14, II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator a fundamentou que:

“Como se pode notar pela análise dos autos,
VALDEMAR DA SILVA MORAES FILHO
teve sua prisão preventiva decretada, pois teria praticado tentativa de homicídio contra sua ex-esposa com e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos
prima facie
, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do acusado nos crimes que lhe são imputados.

Por sua vez, o
periculim libertatis
diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva de
VALDEMAR DA SILVA MORAES FILHO
se sustenta na garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci “[1] [https://tjepa- my.sharepoint.com/personal/renee_williams_tjpa_jus_br/Documents/Rene%C3%A9/PMZ/Novembro/0800876-21.2023.8.14.0075%20-%20DECIS%C3%83O%20-%20REVIS%C3%83O%20DA%20PRIS%C3%83O%20PREVENTIVA%20C%20MANUTEN%C3%87%C3%83O%20-%20AGUARDANDO%20AUDI%C3%8ANCIA.docx#_ftn1], pode ser entendida, basicamente, pela
gravidade concreta da infração penal
, sua
repercussão social
e a
periculosidade do agente
. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que
ordem pública
, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo
“risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social”
(HC nº 509.030 – RJ – MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).

No caso concreto, há a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visto que o acusado possui condenação transitada em julgado por descumprimento de medidas protetivas, conforme se denota da leitura da Certidão de Antecedentes Penais acostada aos autos no id. 141522567.

A palavra da vítima, apesar de possuir especial relevância, não é requisito definitivo para alteração de uma cautelar, uma vez que se trata de crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada.

Desta forma, verifica-se a latente possibilidade da prática de novos crimes por parte do investigado, que se encontrava sob os mesmos estímulos relacionados a infração cometida.

Não assiste razão à defesa em alegar ao requerer a revogação da prisão cautelar com base nas condições pessoais do acusado, pois a eventual presença de circunstâncias favoráveis do réu não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos autos.

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade, outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo à segurança da própria vítima.

As circunstâncias descritas nos autos reclamam uma atuação mais rigorosa do Estado,
pois, decidir de modo diverso, neste momento, geraria sentimento de impunidade, serviria de estímulo a reiteração criminosa e colocaria em risco a sociedade.

No presente caso, embora a manifestação da suposta vítima, formalizada por meio de Escritura Pública de Declaração, possua especial relevância no contexto probatório, ela
não possui caráter vinculativo
nem é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva. Isso porque, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são aferidos
objetivamente pelo juízo
, independentemente da concordância ou retratação da vítima.

O conjunto probatório constante nos autos revela
indícios de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, evidenciado não apenas pelo fato de o investigado já ter sido anteriormente
alvo de medidas protetivas
, como também por já ter sido
condenado por descumpri-las
.

Tal histórico demonstra a persistência de conduta incompatível com a liberdade provisória, colocando em risco não apenas a integridade da vítima, mas também a credibilidade da tutela jurisdicional penal.

Registre-se que o perigo que a liberdade do agente representa (
periculum libertatis
), aliado aos indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
), à provável admissibilidade da ação penal, à contemporaneidade dos fatos e à adequação da prisão como medida cautelar, estão
plenamente demonstrados nos autos
, o que justifica a manutenção da segregação cautelar.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Cabe registrar, ainda, que se trata de fato recente e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao acusado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

Ademais, não se constata alteração substancial no quadro fático que justificou a decretação da prisão preventiva.

In casu
, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do investigado no momento de uma hipotética condenação.

Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada ou mantida quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

III. DISPOSITIVO

Em decorrência do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
VALDEMAR DA SILVA MORAES FILHO,
com arrimo nos artigos 311 e 312, todos do CPP.” (Num. 26876418 - Pág. 2/7)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 255 do CPPM.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, restam evidenciados pelos depoimentos de testemunhas.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, a fim de evitar a reiteração delitiva visto que o paciente possui condenação transitada em julgado por descumprimento de medidas protetivas, destacando que o conjunto probatório dos autos revelam indícios de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para preservação da incolumidade da vítima

E, embora tenha sido juntada escritura pública de declaração da suposta vítima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a retratação da vítima não possui caráter vinculativo, especialmente em crimes de ação penal pública incondicionada e em contexto de violência doméstica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "É irrelevante, para fins de análise da custódia cautelar, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência previamente fixadas em seu favor, notadamente quando a custódia é fundada na gravidade concreta da conduta. É dizer, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário" (STJ - AgRg no HC: 768265 MG 2022/0277758-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022).

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, é certo que o art. 318, III e V, do CPP admite tal modalidade quando se tratar de indivíduo imprescindível aos cuidados de filho menor. Contudo, uma vez reconhecida a presença dos requisitos e a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025